Tribunal: TJPA
Processo: 0021920-39.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021920-39.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMPAIO LOBATO E CIA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CNPJ E TEMA 1.184/STF. ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROVIMENTO DO RECURSO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito. A decisão fundamentou-se no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, justificando a extinção pela suposta ausência de indicação do CNPJ da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na sentença extintiva quanto à presença do CNPJ da executada nos autos; e (ii) saber se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ são aplicáveis para extinguir execução fiscal de alto valor, bem como se a falta do CNPJ autoriza o indeferimento liminar da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configuração de evidente erro de fato na sentença, pois o Estado do Pará já havia informado expressamente o CNPJ da empresa executada (01.486.738/0002-54) e a alteração de sua razão social em petição acostada aos autos em junho de 2017.

4. O Tema 1.184 do STF e a respectiva Resolução nº 547/2024 do CNJ objetivam combater a ineficiência no processamento de execuções fiscais de baixo valor, com limite fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A execução em análise busca a satisfação de crédito tributário superior a R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), o que demonstra o manifesto interesse de agir da Fazenda Pública e inviabiliza a aplicação do precedente vinculante.

5. A Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação do CNPJ como requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa ou da petição inicial. Nos termos da Súmula nº 558/STJ, a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida sob o argumento de falta de indicação do CNPJ da parte executada.

6. O transcurso de tempo prolongado decorreu das sucessivas diligências do credor para a localização da devedora e de seus bens (SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD), afastando a presunção de falta de interesse ou de abandono da causa (Súmula nº 106/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

1. A existência de erro de fato processual sobre a indicação do CNPJ nos autos afasta a extinção da execução fiscal.

2. A extinção de execução fiscal fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ é inaplicável quando o valor da dívida ultrapassar o patamar mínimo e houver inequívoco interesse de agir da Fazenda Pública.

3. A ausência de CNPJ, por si só, não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da inicial executiva."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 6º; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208); STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 558.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pela
recorrente
em desfavor de

SAMPAIO LOBATO E CIA LTDA.

Em síntese da exordial, o feito originário foi ajuizado pela Fazenda Pública Estadual em 30 de agosto de 1999, fundamentado na Certidão de Dívida Ativa nº 15 R.F., lavrada em fevereiro daquele ano, referente a débitos de ICMS, juros e multas apurados entre janeiro e setembro relativos ao Proc. nº 1471/98 referente ao descumprimento de parcelamento, do exercício de 1997, cujo valor correspondia a R$ 20.508,49 (vinte mil quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

O trâmite processual foi marcado por reiteradas dificuldades na citação e na localização de bens passíveis de penhora. Inicialmente, o mandado de citação restou frustrado em outubro de 1999, após o Oficial de Justiça certificar que a empresa não mais operava no endereço cadastrado no bairro do Guamá.

Diante disso, o ente público requereu a citação por edital, a qual foi efetivada apenas em fevereiro de 2006.

Anos mais tarde, em 2012, o Estado postulou o redirecionamento da execução para os sócios-gerentes, arguindo a presunção de dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em agosto de 2013, o Juízo de origem declarou, de ofício, a prescrição intercorrente da obrigação tributária em relação às pessoas físicas, uma vez transcorridos mais de cinco anos desde a citação editalícia da empresa, determinando que a execução prosseguisse exclusivamente contra a pessoa jurídica.

Nos anos subsequentes, a exequente prosseguiu com os atos expropriatórios. É imperioso destacar que, em junho de 2017, o Estado do Pará peticionou nos autos informando expressamente o CNPJ da empresa executada (01.486.738/0002-54), bem como a alteração de sua razão social para Comercial Guamaense Ltda., dados estes obtidos junto à Junta Comercial.

A partir de então, o Estado requereu sucessivas medidas constritivas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, informando, em fevereiro de 2024, que o montante atualizado da dívida já perfazia R$ 214.701,08 (duzentos e quatorze mil setecentos e um reais e oito centavos).

Após um incidente de declaração de impedimento por parte da magistrada titular em maio de 2025, o juiz substituto proferiu sentença em junho de 2025 extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. O magistrado fundamentou sua decisão no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, e nas diretrizes do Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, justificando a extinção especificamente pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando a inaplicabilidade da referida Resolução do CNJ ao caso concreto, por entender que o ato normativo infralegal não pode se sobrepor às disposições da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e do Código Tributário Nacional, que não impõem a indicação do CNPJ como requisito para a propositura da ação ou inscrição em dívida ativa.

O apelante argumentou ainda que a sentença contrariou o entendimento consolidado na Súmula 558 do STJ, segundo a qual a ausência do número de inscrição no cadastro de contribuintes não autoriza o indeferimento da inicial se os demais requisitos legais forem preenchidos.

Ademais, ressaltou que a extinção do feito ocorreu de forma abrupta, violando os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos art. 9º e 10 do Código de Processo Civil, bem como o art. 321 do mesmo diploma, uma vez que o Juízo não oportunizou a prévia intimação da Fazenda Pública para emendar a inicial ou sanar a suposta irregularidade cadastral.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando na qualidade de Curadora de Ausentes em favor da empresa apelada, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença. A curadoria especial asseverou que a extinção se ampara corretamente no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, destacando a manifesta falta de interesse de agir da Fazenda Pública diante de uma execução fiscal que tramita há 26 (vinte e seis) anos sem qualquer movimentação útil ou satisfação do crédito.

Defendeu que a continuidade do feito fere o princípio constitucional da eficiência administrativa, gerando um custo processual desproporcional ao Estado e ao Poder Judiciário. Rechaçou também a alegação de decisão surpresa, argumentando que a aplicação das normativas de eficiência e a aferição das condições da ação constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau, absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos sem emissão de parecer de mérito por não vislumbrar na lide as hipóteses de atuação obrigatória do
Parquet
previstas nos art. 127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal, e no parágrafo único do art. 178 do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Corte cinge-se a verificar a lisura da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.184 da Repercussão Geral, sob o argumento de que a Fazenda Pública não indicou o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da parte executada.

Da detida e percuciente análise dos autos originários, constata-se que a r. sentença guerreada incorreu em error in procedendo e error in judicando, impondo-se a sua incontinenti cassação.

Inicialmente, cumpre repelir a premissa fática basilar adotada pelo magistrado singular. A sentença asseverou a ausência de indicação do CNPJ da devedora. No entanto, o histórico processual revela cristalinamente que, em manifestação datada de junho de 2017, a Fazenda Pública do Estado do Pará peticionou nos autos informando não apenas o número do CNPJ da empresa executada (01.486.738/0002-54), como também a alteração superveniente da sua razão social perante a Junta Comercial do Estado para "Comercial Guamaense Ltda.".

Assim sendo, a prolação de sentença extintiva calcada na suposta ausência de um documento/informação que, de fato, já se encontrava devidamente encartado aos autos configura inegável erro de fato. A inobservância desta informação pelo Juízo macula a fundamentação da decisão e afasta, por si só, a aplicabilidade do art. 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso vertente.

Ainda que, por amor ao debate, se desconsiderasse o equívoco fático supramencionado, a fundamentação jurídica adotada pelo Juízo a quo mostra-se inaplicável à hipótese.

O Supremo Tribunal Federal, ao cristalizar a tese do Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208 que originou o Tema 1.184 da Repercussão Geral, visou combater a ineficiência do Poder Judiciário consubstanciada no processamento de execuções fiscais de valor irrisório, nas quais não se vislumbra a utilidade da prestação jurisdicional. Foi com base nessa premissa que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, fixando o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite para caracterizar a execução de baixo valor passível de extinção.

In casu
, a presente Execução Fiscal busca a satisfação de um crédito tributário cuja atualização, já em fevereiro de 2024, importava no expressivo montante de R$ 214.701,08 (duzentos e catorze mil, setecentos e um reais e oito centavos). É evidente, portanto, a manifesta utilidade e o interesse de agir do Estado do Pará na continuidade da demanda processual. A aplicação extensiva e irrestrita do Tema 1.184 a execuções de elevado valor constitui subversão do precedente vinculante da Suprema Corte e ofensa direta ao interesse público primário de arrecadação.

Outrossim, ainda há conclusão pacífica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 558 de que:

Súmula 558/STJ:
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

Diante disso, a Lei n.º 6.830/1980 (LEF), enquanto norma especial, não elenca o CNPJ como requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa (art. 2.º, § 5.º) ou da petição inicial (art. 6.º), não podendo o aplicador do direito criar exigências não previstas na lei formal.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa Alucenter Indústria e Comércio de Alumínio Ltda, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, na redação da Resolução nº 617/2025, ante a ausência de CPF ou CNPJ da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal com base exclusiva em resolução administrativa do CNJ que exige a indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, à luz da legislação de regência e dos princípios constitucionais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional não exigem, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, bastando a Certidão da Dívida Ativa devidamente instruída.

4. Resoluções administrativas não têm força normativa para revogar ou restringir direitos previstos em leis ordinárias, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).

5. A extinção do feito sem oportunizar a emenda à inicial viola o art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ não enseja o indeferimento da petição inicial, conforme Súmula 558/STJ.

7. A ausência de intimação para suprir eventual omissão configura decisão surpresa e afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada não constitui, por si só, fundamento idôneo para a extinção da execução fiscal.

2. Resoluções administrativas não podem restringir o exercício do direito de ação garantido por lei ordinária.

3. Deve-se assegurar à Fazenda Pública a oportunidade de emendar a petição inicial antes da extinção do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 321; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CTN, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 558; TJ-RN, Ap. Cív. 08078407220218205106, j. 12.03.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. 00024893920108190039, j. 10.05.2022; TJ-SP, Ag. Instr. 21302441720228260000, j. 14.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025372-57.2000.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

Por fim, não prosperam as alegações da douta Defensoria Pública atuante como Curadora Especial. A mera tramitação prolongada do feito não autoriza a extinção da execução por presunção de falta de interesse de agir.

A Fazenda Pública, conforme atestam os autos, não permaneceu inerte, tendo empreendido diligências ao longo dos anos — como a citação por edital em 2006, o pedido de redirecionamento em 2012 e a vasta pesquisa patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD em anos recentes. O transcurso do tempo decorreu, em grande medida, dos mecanismos processuais atinentes à localização da parte devedora e dos seus bens, não configurando abandono da causa pelo exequente, nos termos da súmula 106 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular in totum a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 3.ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital para o imediato e regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida apreciação dos requerimentos de constrição patrimonial pendentes, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/04/2026